Tribunal: TJSP
Processo: 2059964-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PENHORA - TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Penhora sobre títulos de capitalização - Possibilidade - Ausência da proteção prevista no artigo 833 do CPC, porquanto inexistente o caráter alimentar - Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2059964-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes IOANNIS
PANAGIOTIS BETHANIS e MAROUSSO IOANNIS BETHANIS, é agravado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059964-89.2020.8.26.0000 -Voto no 30624
2
Agravo de Instrumento no 2059964-89.2020.8.26.0000
Agravantes: Ioannis Panagiotis Bethanis e Marousso Ioannis Bethanis
Agravado: Banco Safra S/A
Interessado: Eldorado Indústrias Plásticas Ltda.
Juiz: Carlos Eduardo Prataviera
Comarca: São Paulo - 10a Vara Cível do F. R. de Santo Amaro
Voto 30624

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
PENHORA -
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - AGRAVO DE
INSTRUMENTO
-
Penhora
sobre
títulos
de
capitalização
-
Possibilidade - Ausência da proteção prevista no artigo
833 do CPC, porquanto inexistente o caráter alimentar
- Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão de fls. 504/505 que, nos autos da ação de
execução por quantia certa1 ajuizada por Banco Safra S/A em face de
Eldorado Indústrias Plásticas Ltda., Ioannis Panagiotis Bethanis e
Marousso Ioannis Bethanis, manteve a penhora sobre os valores
aplicados em títulos de capitalização.
Os agravantes buscam a reforma da
decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade do
valor aplicado em títulos de capitalização e, alternativamente, a
manutenção da penhora de 20% do valor constrito e liberado o
percentual residual. Sustentam que somente é possível o bloqueio de
numerário em conta poupança, conta corrente, aplicação financeira ou
fundos de capitalização concernente aos valores que ultrapassarem
1 Valor da causa: R$ 451.433,14, em junho de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059964-89.2020.8.26.0000 -Voto no 30624
3
quarenta salários mínimos.
Recurso recebido e bem processado,
dispensada a contraminuta por ausência de prejuízo ao agravado.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Nos termos do artigo 833, incisos IV e X,
do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal” e “a quantia depositada em caderneta
de poupança, até o limite de 40 salários mínimos”, ressalvado o § 2o;...”.
Trata-se de norma cogente e que não
admite interpretação extensiva. Tal conclusão é absolutamente lógica, na
medida em que a intenção do legislador foi a de proteger os direitos
diretamente ligados à dignidade do ser humano, impossibilitando que
seja privado das suas necessidades básicas relacionadas à sua
subsistência.
A propósito, seguem procedentes desta
Colenda Câmara de Direito Privado:
Execução de título extrajudicial
Penhora de valores
investidos em título de capitalização e previdência privada
Não incidência do art. 833, inc. X do CPC
Decisão
afastada Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2096016-21.2019.8.26.0000;
Relator: Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro: 27/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059964-89.2020.8.26.0000 -Voto no 30624
4
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE
NUMERÁRIO PROVENIENTE DE INVESTIMENTO DE BAIXO
RISCO (TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO) SUBSISTÊNCIA
Os
investimentos
em
títulos
de
capitalização
não
constituem em verba de caráter alimentar e não podem ser
considerados depósitos em caderneta de poupança

Recurso desprovido, nessa parte. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PENHORA DE 15% DO FATURAMENTO
DA EMPRESA AGRAVANTE
REDUÇÃO PARA 5%

Inexistindo comprovação de que a executada possua bens
livres e penhoráveis suficientes à satisfação da dívida, viável a
penhora sobre seu faturamento Aplicação do art. 835, inc. X,
do CPC/15 Caso em que a constrição deve ser reduzida para
5% sobre o faturamento mensal
Recurso parcialmente
provido, nessa parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2206539-37.2018.8.26.0000;
Relator: Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Orlândia - 1a Vara; Data do
Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro: 04/12/2018).
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso.
MARINO NETO
Relator